Tribunal: TJMT
Processo: 1029394-12.2024.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029394-12.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), DIVA MARIA KLEBER - CPF: 586.358.909-49 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (OMALIZUMABE- XOLAIR). MEDICAMENTO FORNECIDO PELO SUS. INAPLICABILIADE DO TEMA 1.234 DO STF. RECEITUÁRIO MÉDICO. IMPRESCINDIBILIDADE DEMONSTRADA. PESSOA HIPOSSUFICIENTE. ALTO CUSTO. DIRECIONAMENTO AO ENTE ESTATAL. TEMA 793 DO STF. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. RECURSO DO ESTADO IMPROVIDO.

Deve ser fornecido o fármaco pleiteado pelo paciente quando demonstrado por meio de receituário médico a necessidade do seu uso, bem como que se este é disponibilizado pelo SUS e há ausência de condição financeira de adquiri-lo.

De acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Consoante Tema 793 do STF, “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à realização de procedimentos médicos/cirúrgicos, como no caso dos autos, trata-se de fornecimento de dieta enteral, o cumprimento da obrigação deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada.

Recurso do Município provido. Recurso do Estado improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1029394-12.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Estado De Mato Grosso E

Município De Cuiabá

Recorrido(s):

Diva Maria Kleber

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/06/2025 (Plenário Virtual)

V O T O

Colendos pares:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, confirmando a liminar concedida, para CONDENAR os requeridos a submeterem a parte autora a disponibilização do MEDICAMENTO OMALIZUMABE- XOLAIR SENDO 2 AMPOLAS DE 150 MG CADA, DE FORMA SUBCUTÂNEO UMA VEZ POR MÊS DURANTE 06 MESES, fornecendo toda a estrutura que se fizer necessária, materiais, medicamentos e procedimentos, nos termos e limites da prescrição médica, respeitando-se o teto deste Juizado Especial; por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

O Promotor de Justiça manifestou parecer pelo provimento parcial do Recurso Inominado interposto pelo Município de Cuiabá, com relação à especificação ao cumprimento da obrigação de cada ente federativo dentro das suas respectivas responsabilidades mantendo-se o remanescente, conforme cota juntada em 30/04/2025, id. 283681860.

No presente caso, a autora, por intermédio da Defensoria Pública, ingressou com a presente ação com o objetivo de compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá/MT, a disponibilizarem o medicamento OMALIZUMABE – XOLAIR, sendo 02 ampolas de 150 MG cada, de forma subcutâneo, uma vez por mês durante 06 meses, conforme laudo médico anexo a exordial.

O Município Recorrente pugna pela reforma da sentença para que a obrigação do fornecimento do fármaco pleiteado seja direcionado ao Ente Estatal, por se tratar de medicamento de alto custo ou que seja atribuída subsidiariamente a responsabilidade a si, observando o SUS.

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, pretende a reforma do julgado sob o argumento de que o medicamento é integrante da lista do SUS, contudo, não é fornecido para o tratamento da patologia da autora, devendo ser analisado os autos sob a ótica do Tema n. 1.234 do STF.

O parecer do NAT foi favorável, conforme parecer juntado em 26/08/2024, no id. 269843767.

Pois bem. No caso em apreço, restou comprovado por meio de laudo médico a imprescindibilidade do medicamento OMALIZUMABE – XOLAIR 150 MG, para o tratamento da enfermidade que a autora encontra acometida com Urticária e Angioedema Crônicos Refratários (CID-10: L50.1), conforme relatório médico, juntado a exordial.

Bem como consta no parecer do NAT que o medicamento é assegurado pelo SUS, contudo, não fornecido para o tratamento da enfermidade da autora, conforme abaixo se vê:

Verifico que a médica Dra Ana Carolina A F Sousa Santos – CRM-MT 3992 informou no laudo médico que a autora já fez o uso de outras medicações, contudo, sem resposta ao tratamento, bem como, à época do ingresso da ação, a paciente fazia uso da medicação CETIRIZINA 10MG, em dose quadriplicada, para tentar obter respostas ao tratamento, mas sem eficácia.

Deste modo, entendo que restou demonstrada a imprescindibilidade no fornecimento do medicamento para o uso contínuo, vez que a paciente não possui condições financeiras de adquiri-lo, sendo a manutenção do deferimento da pretensão autoral à medida que se impõe.

Todavia, em que pese à alegação do Estado de Mato Grosso que a lide deve ser analisada sob a ótica do Tema n. 1.234 do STF, sob o argumento de que a patologia da autora não se enquadra nos casos de fornecimento do fármaco, o presente caso discute o fornecimento de medicamento incorporado ao SUS, não havendo como aplicar ao caso a tese fixada em um tema que versa sobre medicamento não integrante a lista do SUS.

Ademais, se o medicamento é assegurado no SUS, não há razão para que não seja fornecido ao paciente, conforme prescrição médica, haja vista a comprovação da imprescindibilidade e da ineficácia de outros fármacos no tratamento da paciente.

De acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O princípio da dignidade da pessoa humana abrange o direito ao recebimento de atendimento médico, inclusive de forma gratuita, desde que prescrita por profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de colocar em risco sua própria vida.

O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘
ad causam’
para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde. (STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).

O excelso Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, do RE 855.178 (Tema 793), assim decidiu:

“TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Desta forma, embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à disponibilização de medicamento de alto custo, integrante na lista de fármaco do SUS, como no caso dos autos, conforme o artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal, a autoridade judicial deve direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTATAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

2. O Plenário do STF assentou que, o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes, isoladamente ou conjuntamente, já que a responsabilidade solidária dos entes e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

(STF. Plenário. RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2019).

(N.U 1009473-72.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 04/10/2022)

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO NÃO ACOLHIDA. NECESSIDADE DE ANALISAR O MÉRITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE QUE NECESSITAVA DE TRANSFERÊNCIA COM UTI MÓVEL PARA IMPLANTE DE MARCAPASSO DEFINITIVO. LIMINAR DEFERIDA. DESCUMPRIMENTO PELOS ENTES PÚBLICOS. REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS DEVIDO A GRAVIDADE. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. TEMA 793. RECURSO PROVIDO.

Rejeita-se preliminar de ilegitimidade do Município, pois, em tese, há responsabilidade solidária entre os entes estatais, a exceção dessa regra deverá ser analisada em cada caso concreto.

Consoante Tema 793 do STF, se o valor a ser ressarcido pelo poder público é elevado, a obrigação pode ser direcionada apenas ao Estado de Mato Grosso que tem maior condição financeira que o Município.

Recurso provido.

(N.U 0003732-39.2015.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 26/10/2022)

Assim, no presente caso, consoante Tema nº 793 do STF, por se tratar de medicamento de alto custo, o cumprimento da obrigação deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência, ora mencionada.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
DOU-LHE PROVIMENTO ao recurso do Município de Cuiabá
e
direciono
o cumprimento da obrigação primeiramente ao Estado de Mato Grosso para fornecer OMALIZUMABE – XOLAIR 150MG, por todo o período de tratamento, conforme laudo médico. E,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso e o
condeno
ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, em favor da Defensoria Pública, nos termos do Tema 1.002 do STF, cujo valor deve ser destinado, especificamente, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025